Tribunal: TJBA
Processo: 0000001-71.1987.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000001-71.1987.8.05.0245

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
LAERTES ANDRADE MUNHOZ, RICARDO LOPES GODOY, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA

APELADO: VITALINO GOMES DA CRUZ

Advogado(s)
:
OSMARIO LOPES RIBEIRO

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALECIMENTO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que extinguiu a execução sem resolução de mérito, sob fundamento de falecimento do executado e ausência de regularização do polo passivo, diante da não comprovação da existência de inventário ou bens, e da omissão do exequente em indicar sucessores ou herdeiros, nos moldes do art. 313 do CPC.

II. Questão em discussão: Discute-se se é possível a continuidade da execução após o falecimento do executado, mesmo sem inventário em curso, e se a inércia do exequente em promover a habilitação dos herdeiros autoriza a extinção do feito sem julgamento de mérito.

III. Razões de decidir: A legislação processual impõe ao autor o dever de diligenciar pela habilitação do espólio ou herdeiros no prazo legal, sob pena de extinção do feito (CPC, arts. 110 e 313). A jurisprudência admite a responsabilização dos herdeiros até o limite da herança, mesmo sem inventário, desde que identificados e habilitados nos autos. No caso concreto, o exequente permaneceu inerte, mesmo intimado, não promovendo a habilitação dos sucessores do executado falecido. A ausência de herdeiros identificados e de bens do espólio impede o prosseguimento válido da execução, autorizando a extinção nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A inércia do exequente em promover a habilitação dos sucessores do executado falecido, mesmo após intimação, autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito."

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0000001-71.1987.8.05.0245 oriundos da comarca de SENTO SÉ-BA, em que figuram, como apelante BANCO DO BRASIL SA e como apelado VITALINO GOMES DA CRUZ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça